Tribunal: STF
Processo: HC 250286
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-14
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000227-38.2024.7.00.0000/RJ, Rel. Min. LEONARDO PUNTEL. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de violência contra inferior hierárquico (art. 175 do Código Penal Militar), foi absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. 



    O Superior Tribunal Militar deu provimento ao apelo do Ministério Público, nos termos seguintes: 



    condenar o ex-Sd FN PEDRO GABRIEL SOUZA DA COSTA pela prática do crime de violência contra inferior, previsto no art. 175 c/c o art. 70, II, "l", do CPM, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto e com o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juízo "a quo" para a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM. 



     O acórdão recebeu a seguinte ementa:



     



    APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CPM. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 504 DO CPPM. CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA ABUSIVA. VIOLÊNCIA FÍSICA. TAPAS NO ROSTO DE SUBORDINADOS. ALEGAÇÃO. BRINCADEIRA. IRRELEVÂNCIA. NÃO EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS VÍTIMAS. OFENSA À AUTORIDADE, À HIERARQUIA E À DISCIPLINA. MILITAR EM SERVIÇO. AGRAVANTE. ART. 70, II, “L”, DO CPM. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O efeito devolutivo do recurso de apelação é intrínseco a sua natureza, não abrangendo a análise de pedidos genéricos e não obstando a ocorrência da preclusão, conforme disposto no art. 504 do CPPM. Assim, a avaliação desta Corte Castrense está restrita às matérias expressamente delimitadas no recurso, sendo inadmissível o conhecimento de pleitos vagos. Ademais, questões de ordem pública e nulidades absolutas podem ser analisadas a qualquer tempo; entretanto, matérias arguidas em preliminar que se confundirem com o mérito deverão ser conhecidas e apreciadas ao se examinar o mérito recursal, em conformidade com o § 3° do art. 81 do RISTM. Preliminar de devolução plena da matéria de fato e de direito não conhecida. Decisão unânime. 



    2. O tipo penal previsto no artigo 175 do CPM visa proteger a autoridade e a disciplina militares, além de, subsidiariamente, resguardar a integridade física do ofendido. Para a consumação do crime, é imprescindível a presença do dolo geral, caracterizado pela vontade livre e consciente de agredir fisicamente o subordinado. Destaca-se que a consumação ocorre independentemente da efetiva ocorrência de lesões, sendo suficiente que o autor atinja fisicamente o subordinado. 



    3. A prática de violência por superior hierárquico contra subordinados, consistente em tapas desferidos no rosto, caracteriza o crime de violência contra inferior previsto no art. 175 do CPM. O tipo se configura pela presença da vontade livre e consciente de praticar a agressão, sendo desnecessário o dolo específico. 



    4. Não prevalece a alegação de que a conduta delitiva visava a realização de "brincadeira" com subordinados, especialmente quando a versão é negada pelos ofendidos, que afirmaram não reconhecer tal prática. A integridade física dos subordinados deve ser resguardada em qualquer situação, sendo irrelevante a ausência de lesões físicas para a configuração da tipicidade da conduta. 



    5. O comportamento abusivo de acusado que se vale da superioridade hierárquica para a prática de agressões viola os princípios basilares da autoridade e disciplina militares, extrapolando os limites de mera infração disciplinar, configurando ofensa ao bem jurídico protegido pelo Direito Penal Militar. 



    6. A gravidade da conduta justifica a intervenção do Direito Penal Militar, sendo irrelevante a inexistência de lesão corporal, condição dispensável para a configuração do delito do art. 175 do CPM, haja vista que o simples contato físico violento contra o subordinado se mostra suficiente para a consumação. 



    7. In casu, verificada a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta, impõe-se a condenação, justificando-se a reforma da sentença absolutória para que se proceda à devida aplicação do art. 175 do Código Penal Militar (CPM). 



    8. Demonstrado que o agente estava em serviço no momento dos fatos, deve ser reconhecida a incidência da agravante prevista no art. 70, II, “l”, do CPM. 



    9. Em conformidade com a jurisprudência consolidada no Enunciado nº 659 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é entendimento desta Corte Castrense que, em casos de continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, que envolvem duas infrações penais, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de pena. 



    10. Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 84 do Código Penal Militar e 606 do Código de Processo Penal Militar, é cabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. 



    11. Sendo imprescindível a demonstração clara e fundamentada dos dispositivos, preceitos ou princípios constitucionais supostamente violados no pedido de prequestionamento, deve este ser rejeitado quando formulado de modo genérico, uma vez que não abrange as hipóteses excepcionais previstas na norma de regência. 



    12. Recurso provido. Decisão unânime. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: a condenação não pode fundamentar-se em conjecturas, mas deve ser erigida sobre um conjunto probatório que resista ao escrutínio constitucional [...]. A mera presunção de dolo, ou a interpretação extensiva de indícios, viola os princípios da legalidade e da presunção de inocência. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, cassando o Acórdão do STM, para manter inalterada a Sentença que determinou a absolvição .



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal Militar condenou o paciente pelo cometimento do crime de violência contra inferior hierárquico (art. 175 do Código Penal Militar), mediante a seguinte fundamentação:



    Em que pese o entendimento do CPJ-Mar, os fundamentos da sentença não devem prosperar. Nesse sentido, entendo assistir razão à Acusação. 



    O tipo penal previsto no artigo 175 do Código Penal Militar (CPM) tem como objetivo principal proteger a autoridade e a disciplina militares, além de, de forma subsidiária, salvaguardar a integridade física do ofendido. Para que o crime se considere consumado, denota-se imprescindível a presença do dolo, que se caracteriza pela vontade livre e consciente de agredir fisicamente o subordinado. Importante ressaltar que a consumação ocorre independentemente da ocorrência de lesões, bastando que o autor realmente atinja o subordinado fisicamente. Nesse contexto, faz-se oportuno citar os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, que elucidam essa questão, in verbis: 



    […]



    A análise dos fatos sob as perspectivas do agressor e das vítimas, conforme as versões dispostas nos depoimentos, comprova que o Acusado, Soldado Fuzileiro Naval, se valendo da superioridade hierárquica, desferiu um tapa no rosto de cada Ofendido, Marinheiros-Recrutas. 



    Na versão do Acusado, tratou-se de um mero empurrão no rosto como forma de brincadeira - “fazer guerra”. Porém os Ofendidos informaram que aquele tipo de brincadeira não existia: 



    MN LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA- "(...) que o réu levou eu e o Luís Felipe para trás da sala de estado e após mandou trincarem os dentes e proferiu um tapa na cara deles; que não era contexto de brincadeira, pois tapa na cara de ninguém é brincadeira (...)”; 



    MN Luis Felipe Ferreira Neves - "(...) que levou o depoente e o Lucas até atrás da sala de estado, pediu para que sentassem, trincassem os dentes, e deu um tapa na cara dos dois; que foi um tapa e não um empurrão no rosto; que não era um contexto de brincadeira (...) que falou 'por que está batendo? nem meu pai me bate!' (...)”. (Destaques nossos) 



    A testemunha Cb PETRONILHO confirmou que, no dia seguinte aos fatos, durante a passagem de serviço, os ofendidos lhe procuraram. 



    Pontua-se que a agressão causou impacto significativo aos Ofendidos, que, após superarem o receio de possíveis repercussões em suas carreiras, relataram os fatos ao Cb PETRONILHO na manhã seguinte ao ocorrido, conforme o depoimento do referido Cabo: 



    (...) quando da passagem de serviço no dia seguinte, os Ofendidos lhe relataram o ocorrido; que o Acusado disse que teria empurrado o rosto dos recrutas; que não houve menção de que seria brincadeira; que houve divergência nas falas do Acusado, que teria dito após que sequer encostou a mão nos recrutas; que os Ofendidos eram muito comunicativos e “falantes” e que após o ocorrido, ficaram com semblante triste (...) 



    Ganha destaque o fato de os envolvidos no episódio estarem de serviço no momento da conduta, sendo que o Acusado desempenhava a função de rondante, responsável por supervisionar os Ofendidos em seus serviços, demonstrando ser ele conhecedor de sua posição na estrutura organizacional da Marinha, afastando a incidência do art. 47, I, do CPM. 



    A esse respeito, escorreita a argumentação do MPM disposta nas razões recursais, in verbis (evento 1, doc.1): 



    (...) 



    Com efeito, violência contra inferior demanda a qualidade de superior do sujeito ativo e de subordinado do sujeito passivo secundário. Ora, os ofendidos eram Marinheiros-Recrutas, enquanto o apelado, Soldado, de forma que aqueles ostentavam condição hierárquica inferior em relação a este. 



    E mais, todos estavam de serviço, sendo que o então Soldado Pedro era o rondante, o que torna inequívoco o conhecimento acerca da sua situação na estrutura organizacional da Marinha, de sorte a afastar a incidência do artigo 47, I, da lei penal militar. 



    Acerca do elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e consciente do Acusado em praticar o crime, faz-se valiosa a colaboração contida no Parecer da PGJM que explanou o equívoco da sentença ao confundir dolo com motivação, uma vez que, mesmo se a conduta tivesse ocorrido por brincadeira, o delito se consumaria, pois o tipo penal do art. 175 do CPM dispensa a existência de dolo específico. 



    (...) o dolo do crime do artigo 175 do CPM é genérico, não exigindo especial finalidade ou estado anímico. Não bastasse isso, a sentença absolutória, data vênia, confunde dolo com motivação. O tipo penal em questão não resta afastado mesmo se estivesse comprovado que o réu teria agido ¨por brincadeira¨, o que sequer existe prova segura a esse respeito, muito pelo contrário. A dinâmico do evento indica o oposto. 



    Ademais, conforme depoimento da testemunha MN GABRIEL DA SILVA INFANTE, chama a atenção o fato de o Acusado ter levado os Ofendidos para trás da Sala de Estado, longe dos olhares dos outros militares, possíveis testemunhas, para então praticar o crime, determinando que as vítimas se sentassem e “trincassem os dentes” para receberem os tapas, o que reforça a existência de desígnio prévio do Acusado direcionado a vítimas específicas, inferiores hierárquicos e subordinados. 



    Restou evidenciado nos autos que os Ofendidos, recém-chegados à Marinha, obedeceram às ordens do Acusado em respeito a sua posição hierárquica e, por isso, não se defenderam dos tapas desferidos. 



    A análise acerca da gravidade da conduta deve ser vista sob a perspectiva dos bens tutelados pela norma penal castrense, que, no caso, são a autoridade e a disciplina militares, e não sob o único enfoque nos Ofendidos, sujeitos passivos secundários. 



    Nesse sentido, se passarmos a aceitar, como comum nas Forças Armadas, brincadeiras como tapas no rosto envolvendo militares em serviço, sejam eles superiores, inferiores ou de mesmo grau hierárquico, será catastrófico para os pilares configuradores da estrutura de comando e obediência, em ofensa direta à hierarquia e à disciplina. 



    Inaceitável que o militar em serviço, valendo-se da hierarquia, venha a ofender a integridade física dos seus subordinados, sob qualquer pretexto. 



    O réu tinha a responsabilidade de servir como um modelo positivo para os recrutas subordinados e era obrigado a zelar pela segurança e proteção deles, devendo rejeitar qualquer conduta que pudesse ameaçar suas integridades físicas. No entanto, agiu de maneira oposta, não apenas ferindo princípios fundamentais das Instituições Militares, mas também colocando os subordinados em situação de risco de lesão corporal. 



    Ademais, questiona-se se o comportamento do Acusado teria sido o mesmo caso estivesse diante de militares superiores hierárquicos ou mesmo caso contasse com a presença de testemunhas? Cremos que a resposta seja negativa. 



    A situação se mostra reprovável e grave suficiente para a intervenção do Direito Penal Militar, pois as circunstâncias demonstraram a indevida atuação discricionária, desamparada e reprovável do Acusado, com dolo direto. 



    O fato de o superior, deliberadamente, praticar violência contra o subordinado fere a autoridade e a disciplina militares. A conduta do Acusado ofendeu às diretrizes do Comando da OM e ao Estatuto dos Militares, de modo que a ofensa superou os limites de mera infração disciplinar, vindo a macular os bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 



    Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a admitir-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso se configure violação ao princípio do non bis in idem. 



    A conduta constitui crime militar e não deve ser relevada, pois o Acusado sabia se tratar de vítimas inferiores hierárquicos e, prevalecendo-se da hierarquia, se excedeu mediante violência física. 



    A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pela confissão do Acusado, bem como pelas declarações dos Ofendidos e das testemunhas. 



    A alegada intenção do Acusado de ter agido como forma de brincadeira não prospera e, mesmo que admitida, não justifica o uso da violência, que constitui prática abusiva, inadmitida pelo Ordenamento Castrense. 



    No que tange à versão apresentada pelo Acusado de que os tapas não machucaram os Ofendidos, de valia pontuar que, de acordo com a jurisprudência do STM, para a configuração do tipo contido no art. 175 do CPM é suficiente a existência de ofensa dolosa contra o inferior hierárquico, a qual também se aperfeiçoa pelo contato físico, sendo desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o delito. 



    Nesse sentido, trago a seguinte ementa de julgado desta Corte, a qual também ratifica que o delito malfere os postulados constitucionais da hierarquia e da disciplina, macula a regularidade das instituições militares e afronta a dignidade do subordinado, in verbis: 



    […]



    Portanto, eventual existência de lesão corporal não exclui a tipificação, mas qualifica o resultado do delito, na forma do parágrafo único do art. 175 do CPM. 



    Importante mencionar que o fato não apresentava qualquer situação excepcional que justificasse a violência física. 



    A conduta não foi praticada em repulsa à agressão, o que, eventualmente, excluiria elemento constitutivo do crime (art. 47, II, do CPM). Outrossim, dada a relevância penal dos fatos apurados, a conclusão dada pelo Encarregado do IPM, bem como pela Solução Comandante da OM foram por considerar que os fatos constituiriam, em tese, crime militar de violência contra inferior. 



    Portanto, a conduta é típica, antijurídica e culpável, razão pela qual a condenação é medida que se impõe, devendo a Sentença absolutória ser reformada, a fim de que haja a incursão no art. 175 do CPM. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do art. 175 do CPM, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do STM, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do paciente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro ilegalidade a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente